Tribunal: TJSP
Processo: 2382433-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Kenedy Marques da Silva, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva e direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Kenedy Marques da Silva, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva e direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando-se constrangimento ilegal e ausência de fundamentação concreta para a medida.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na multirreincidência do paciente, o que indica a necessidade de garantir a ordem pública, conforme art. 312 do CPP.
4. Jurisprudência do STJ reforça que condições pessoais favoráveis não desconstituem a custódia processual quando presentes requisitos para a prisão preventiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Denegada a ordem.